Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740692-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado (CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 51809136). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator